Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000082-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENILSON ELOI DE OLIVEIRA - CPF: 008.715.513-30 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –ALUNO DE ENGENHARIA ELÉTRICA BENEFICIÁRIO DO FIES NO PERCENTUAL DE 100% – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL.

É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

No caso,
“a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”
. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida na
Ação por Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito,
ajuizada por
GENILSON ELOI DE OLIVEIRA,
que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a instituição de ensino a restituir à parte autora o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo FIES, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15 (ID 151559307).

Em suas razões recusais (ID 151559309), a instituição de ensino alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do aluno para requerer a restituição de valores supostamente pagos a maior pelo FIES por não ser permitido pelo ordenamento jurídico pleitear direito alheio em nome próprio.

Assevera que o apelado sequer comprovou nos autos o efetivo pagamento pelo FIES. Afirma que o fundamento para requerer a repetição de indébito compreende o pagamento indevido e, não tendo ocorrido pagamento de valores pelo apelado impossível a pretendida restituição, sob pena locupletamento indevido, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade do autor com a consequente improcedência da demanda.

Defende, ainda, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual em razão de que a discussão acerca da devolução de valores pagos pelo FIES, programa custeado pelo Governo Federal, envolve interesse direto da União por se tratar de verba federal.

Assim, requer, caso superada a preliminar de ilegitimidade ativa, seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

No mérito, sustenta que ao contrário do que constou na sentença não há nos autos comprovação acerca do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento pontual da mensalidade pelos alunos particulares ingressantes no mesmo período que o apelado
.

Aduz que os boletos e planilhas juntados aos autos referem-se a descontos concedidos para alunos ingressantes no ano de 2018, o que não é o caso do apelado.

Enfatiza que apesar de ser uma relação de consumo, competia ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois a inversão do ônus probatório viabilizada pelo CDC não alcança o encargo de apresentação de documentos e outros elementos elucidativos que se encontrem, desde sempre, ao acesso do consumidor, mas tão somente aqueles concentrados pelo fornecedor e excluídos do acesso da contraparte, em razão da vulnerabilidade característica de relações jurídicas dessa natureza.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente a pretensão autoral.

Menciona ainda a impossibilidade de liquidação para fins de cumprimento da sentença por força do que dispõe a Lei 10.260/2001, pois não há repasse do FIES à instituição de ensino tendo em vista que o pagamento se dá por meio de Certificados Financeiros do Tesouro -

Série E (CFT-E), que são títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, intransferíveis, utilizados prioritariamente no pagamento de contribuições previdenciárias e demais tributos administrados pela Receita Federal.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente a ação, reconhecendo-se a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 151559315).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo analisar as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade ativa, bem como verificar se houve a concessão de desconto de forma geral para pagamento pontual aos alunos particulares da IES em detrimento daqueles beneficiados pelo FIES.

1)

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Consoante relatado defende a apelante a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda ao argumento de que
a pretendida devolução de valores atinentes ao FIES, programa custeado pelo Governo Federal, demonstra claramente o interesse da União por se tratar de verba federal.

Analisando detidamente os autos, contata-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, e de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.o 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021, verbis:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, melhor reexaminando o tema em discussão, tenho que para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão da (i)legalidade da cobrança dos valores referentes a semestralidade do período letivo 2019/01 e a suposta existência de crédito junto à IES por repasse do governo federal em montante superior ao utilizado pela acadêmica durante o curso

ensejam a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda para que se esclareça o montante efetivamente recebido pela apelante e havendo repasse excedente o montante deve ser ressarcido ao governo federal e não à estudante.

Além disso, verifica-se da análise das peças processuais que a defesa da apelante é a de que a cobrança é legítima por não ter sido realizado pela acadêmica o aditamento do FIES para cobertura do semestre letivo 2019/01, além de não existir nos autos provas capazes de demonstrar o efetivo montante repassado pelo governo federal à IES, tampouco o montante real utilizado pela apelada para conclusão do curso de graduação em Fisioterapia, o que sem dúvida demonstra a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela apelante é legítima ou não, tampouco se houve repasse a maior pelo governo federal, com base em cláusulas contratuais de instrumento firmado apenas entre o acadêmico e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Tendo em vista que toda discussão existente nos autos se refere ao contrato de financiamento estudantil, especificamente no que se refere à realização do aditamento pela acadêmica e aos valores repassados à IES que posteriormente serão cobrados da estudante, deve ser reconhecida a necessidade de se integrar à lide o FNDE no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o mesmo raciocínio formulado no precedente do Tribunal Regional Federal da 1.a Região, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das demandas envolvendo o FIES, conforme ementa abaixo transcrita:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS.
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, em sendo a apelante uma instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023